Tribunal: TJPA
Processo: 0008027-79.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008027-79.2019.8.14.0053

RECORRENTE: LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO

RECORRIDO: WERBTI SOARES GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO PELA DECADÊNCIA. RECURSO DO QUERELANTE CONTRA DECISÃO QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABIMENTO. TESE SUBSIDIÁRIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIO NO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAL JÁ FIXADO, PELO JUÍZO
A QUO
, NESTE PATAMAR. ARGUMENTO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com efeito, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade sem análise do mérito da demanda, não impossibilita o pagamento das verbas sucumbenciais, competindo ao Juízo, ao final da ação, fixar os honorários advocatícios, devendo, para tanto, se balizar no valor da causa e em critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, exatamente como se verifica no caso vertente.

2. Por fim, quanto ao pleito de fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal, verifico que estes já foram fixados neste patamar, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido pelo artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, restando prejudicada a pretensão neste item.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédma Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lenildo Mendes dos Santos Sertão
, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que extinguiu a punibilidade pela decadência de Werbti Soares Gama, ora querelado, e condenou o querelante, em sede de Embargos de Declaração, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos morais.

Narra a queixa-crime
,
à ID 15915170,
que:

“No dia 05.09.2018, em São Félix do Xingu/PA, durante o período eleitoral do ano de 2018, o querelado WERBTI SOARES GAMA (advogado), com a nitida intenção de caluniar, injuriar, difamar e prejudicar a honra e a imagem do querelante LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO, gravou 01 (um) primeiro áudio de 10 minutos e 06 segundos, mediante utilização do aplicativo Wathsapp, e assim o disseminou em vários grupos e para milhares de pessoas com alcance nos Municípios de São Félix do Xingú/PA, Tucum/PA, Ourilândia do Norte/PA, Água Azul/PA, Banach/PA, Xinguara/PA, Rio Maria/PA e Redenção/PA, que:

a) o querelante "recebeu dinheiro ilegalmente como vereador", em função de ter cumulado os cargos de Delegado de Polícia Civil e Vereador em São Félix do Xingú/PA;

b) o DELEGADO CAVEIRA transita como uma viatura da polícia à velocidade de "140km/h" nas vias de São Félix do Xingú/PA;

c) em São Félix do Xingú/PA, o DELEGADO CAVEIRA "nunca combateu o crime e quem sempre combateu o crime foi a polícia militar!";

d) em São Félix do Xingú/PA, "os homicidas e traficantes foram presos pela policia militar e não pelo Delegado!" querelante;

e) em São Félix do Xingú/PA, os traficantes "que estão todos presos foram os novos Delegados que 'prendeu', não 'foram' ele! ;;

f) "o Delegado Lenildo Mendes NUNCA COMBATEU O CRIME!";

g) "que o que ele saía fazendo mesmo era prendendo o motoqueiro de madrugada, humilhando o pai de família, e que na verdade ELE NUNCA COMBATEU O CRIME!";

h) "sempre que era procurado na delegacia, o que ele sabia fazer era humilhar o cidadão, humilhar o pobre, e que dizia que não havia sistema para registrar 'ocorrência', mas de ricc. ele sempre registrou, os donos de 'mineradora' ele ia atrás, ele combatia!";

i) o querelante humilhava o cidadão, maltratando o cidadão!;

i) "deixei de tomar providências pelo que ele cometeu, humilhando o cidadão, cometendo crime de abuso de autoridade!";

k) "portanto, senhoras e senhores, essa é a verdade!"

I) o querelante fica "amedrontando o povo com pistola e algema!";

m) "esse Lenildo é um lobo vestido de ovelha!",

n) ele "gosta de humilhar as pessoas e depois fica com covardia por trás!";

20

o) o querelante "denunciou os vereadores corruptos que estavam pegando combustível no posto e depois fica mentindo, dizendo que não foi ele!";

Não satisfeito, e sem que o querelante LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO viesse a exercer o seu direito constitucional de reposta ou promoção de retorsão imediata, o querelado WERBTI SOARES GAMA gravou um segundo áudio no aplicativo Wathsapp, com 02 minutos e 32 segundos, tendo novamente postado o aludido áudio em vários grupos do aplicativo Wathsapp, com destino à população dos Municípios de São Félix do Xingú/PA, Tucumã/PA, Ourilândia do Norte/PA, Água Azul/PA, Banach/PA, Xinguara/PA, Rio Maria/PA e Redenção/PA, através do qual afirmou que:

a) "lamentavelmente o senhor está usando o nome de um homem bom, Dr. Pedro é um Delegado diligente, competente, do bem, e que zela pela profissão dele. É um homem que não macula o nome da instituição dele, que não fala dos colegas dele, AO CONTRÁRIO DO DELEGADO CAVEIRA! Dr. Pedro é um homem bom, passou por aqui, deixou saudade, legalista, trabalhou direitinho, AO CONTRÁRIO DO DELEGADO CAVEIRA!"

b) "e mais uma vez, esse Delegado, cada vez que ele abre a boca ELE SÓ FALA MERDA como ele só costuma falar!";

c) o querelante "não tem competência para falar de compatibilidade de horários dos cargo por ele ocupado, e "MAIS UMA VEZ ELE SÓ FALOU MERDA!";

d) "ele tem não competência para falar de compatibilidade, ele é improbo, vai ter que devolver o dinheiro da Câmara!"

Ciente dos delitos acima mencionados, no dia 06.09.2018, o querelante procurou imediatamente a delegacia de polícia civil de São Félix do Xingú/PA, a qual, ainda na mesma data, instauração do termo circunstancial de ocorrência nº 212/2018.000331-3.

Em sede de audiência preliminar, realizada no dia 29.05.2019, no âmbito do Juizado Especial Criminal da Comarca de São Félix do Xingú/PA, o bravo querelado não compareceu, porém, designou uma advogada para representa-lo, o qual, como forma de reparar os imensuráveis prejuízos de ordem moral e material sofridos pelo querelante, a titulo de composição civil dos danos (art. 72 da Lei nº 9.099/95), propôs-se a atuar gratuitamente como defensor realizar 05 (cinco) audiências a serem designadas pela magistrada, cuja proposta não foi aceita pelo querelante.

Desta forma, considerando o disposto estabelecido do artigo 75, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, o fato de ainda não ter ocorrido a decadência do direito do querelante e nem muito menos a prescrição da pretensão punitiva do Estado em face dos delitos por ele consumados, como forma de promovermos uma rígida aplicação da lei penal, uma justa reparação dos danos ocasionados ao querelante e visando evitarmos que o querelado reitere novos delitos da mesma espécie, impõem-se a propositura da presente ação penal.”

Em

razões recursais, à ID 15915174
, a defesa do recorrente pugna pelo reconhecimento de não cabimento de honorários sucumbenciais, já que não por não houve apreciação do mérito ou, subsidiariamente, pela fixação dos honorários no mínimo legal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme consta em
certidão, à ID 15915174
.

Em Juízo de retratação, o Magistrado do feito,
à ID 15915176
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto por Advogado Particular, em favor do Recorrente/Querelante LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO, para ser mantida a DECISÃO que, acolheu os Embargos de Declaração, opostos pelo Recorrido/Querelado WERBTI SOARES GAMA que, condenou o Recorrente/Querelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez porcento), sobre o valor pleiteado, a título de danos morais (R$100.000,00), em queixa-crime, interposta.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

N
ão obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

É cediço que não há previsão expressa no Código de Processo Penal quanto a fixação de honorários advocatícios; entretanto, à luz do artigo 3º do citado diploma, aplica-se o princípio da sucumbência às ações penais privadas por analogia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. A questão em torno dos honorários advocatícios detém natureza de ordem pública, sendo cabível sua fixação, inclusive de ofício.

2. Conforme jurisprudência do STJ, o princípio da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal, quando se tratar de ação penal de iniciativa privada.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar o querelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

Observe-se que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários somente quando há resolução do mérito, conforme suscitado pelo recorrente, uma vez que, mesmo não havendo parte vencida e parte vencedora na demanda em análise, verifica-se que o patrono do querelado, ora recorrido, prestou efetivamente seus serviços opondo os Embargos de Declaração acolhidos pelo Juízo de 1º grau.

Ademais, à luz do princípio da causalidade, cuja aplicação ao processo penal também se dá de forma análoga, tem-se que a parte que deu causa à extinção da demanda deve suportar o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assim, considerando que o feito foi extinto em razão da decadência do direito do querelante, ora recorrente, entendo que os honorários são devidos por este.

Nesse sentido, trago à lume o entendimento deste Egrégio Tribunal quanto à matéria,
verbis
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 139 E 140, DO CÓDIGO PENAL).

1. e 2. (...).

3.

DO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO QUERELADO. DESCABIMENTO.

O código de processo penal, em seu artigo 804, prevê que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no caso de rejeição da queixa-crime. Com efeito, trata-se da correta aplicação do princípio da causalidade, dos artigos 3º e 804, do código de processo penal, além da leitura adequada e conjunta às normas pertinentes do código de processo civil. Assim, as ações penais privadas, devem observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o código de processo civil, devem ser aplicados também seus princípios norteadores.

(...) Recursos conhecidos e desprovidos. (...)

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001101-73.2018.8.14.0035 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

Quanto ao pleito de fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal, verifico que estes já foram fixados neste patamar, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido pelo artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, restando prejudicada a pretensão em apreço.

Portanto, mantenho a condenação do querelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do querelado, uma vez que tal medida se encontra em consonância com o posicionamento deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores pátrios.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024